Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CLAUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO MENSAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O PREÇO DO IMÓVEL. RAZOABILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 - O atraso na liberação de alvará de construção, inerente ao risco da atividade exercida pelas empresas que atuam na construção civil, não afasta a obrigação de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato.
2 - Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, procede o pedido de rescisão do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior e devolução, ao comprador, dos valores pagos pelo promitente comprador.
3 - A pretensão de ressarcimento de comissão de corretagem paga pelo comprador de imóvel à construtora, com fundamento em enriquecimento sem causa, prescreve em três anos - art. 206, § 3o, IV, do CC (STJ, tema 938).
4 - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019), reputou razoável a cláusula penalno percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do imóvel para fins de reparação dos danos patrimoniais, devendo, assim, ser mantido na condenação.
5 - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (STJ – Tema 970).